Tribunal: TJDFT
Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0092295-48.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o julgamento do RE 851.421/DF, intime-se o Ministério Público para que se manifeste, no prazo de 5 dias. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora